Tribunal: TJMT
Processo: 1001363-26.2022.8.11.0010
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IDALINO PEREIRA RODRIGUES - CPF: 345.552.931-34 (RECORRENTE), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Recurso Inominado:

1001363-26.2022.8.11.0010 - PJE

Data do Julgamento:

13/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Jaciara

Recorrente(s):

ENERGISA S.A/ IDALINO PEREIRA RODRIGUES

Recorrido(s):

IDALINO PEREIRA RODRIGUES/ ENERGISA S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS ENERGIA ELETRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA ENERGISA PROVIDO PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Não há necessidade de realização de prova pericial, tendo em vista que há nos autos fotografia dos documentos pessoais da parte promovente, bem como a assinatura lançada no documento de parcelamento se assemelha ao do documento de identificação.

2. Trata-se de ação indenizatória em que a promovente IDALINO PEREIRA RODRIGUES postula declaração de inexistência de débito total de R$ 37,32 (trinta e sete reais e trinta e dois centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Na espécie, vislumbra-se que o promovente sustenta de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida.

3. Ocorre que a empresa promovida apresentou aos autos comprovação de parcelamento realizado pelo promovente, referente a Unidade Consumidora objeto da cobrança.

4. Dessa forma, entendo que a cobrança realizada pela empresa promovida é regular e não há ato ilícito indenizável praticado, a qual agiu no exercício regular de direito ao incluir o nome da promovente no rol de inadimplentes.

5. Esse D. Juízo não pode ignorar a existência de provas cabais a comprovar a existência do negócio jurídico firmado e a ausência de verossimilhança na narrativa da parte promovente.

6. Improcedência da ação é medida impositiva.

7. Condenação em Litigância de Má-fé, por deturpar a verdade a fim de alcançar ganhos financeiros em nítida indução ao Poder Judiciário em erro in judicando.

8. Pedido contraposto parcialmente procedente em limite ao valor objeto do pedido inicial.

9. Sentença reformada.

10. Recursos conhecidos e da Energisa parcialmente provido e da promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a promovente IDALINO PEREIRA RODRIGUES postula declaração de inexistência de débito total de R$ 37,32 (trinta e sete reais e trinta e dois centavos) e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e a condenação da empresa promovida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S.A, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes para que se julgue a ação improcedente.

Já o Recorrente IDALINO PEREIRA RODRIGUES postula pela majoração da condenação em danos morais.

A Energisa apresentou as contrarrazões ao Recurso do promovente e pugnou pela manutenção da sentença, enquanto o promovido manifestou pelo improvimento do Recurso da Energisa.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de prova pericial, tendo em vista que há nos autos fotografia da parte Recorrente quando da contratação e a assinatura lançada no termo de adesão se assemelha ao do documento de identificação.

Os Recursos interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que a empresa promovida comprova o vinculo jurídico com a promovente, essencialmente, pelo fato de existir inadimplência comprovada e que a instalação da UC ocorreu em endereço pertencente ao promovente, inclusive, essa realizou a renegociação de débito da UC, lançando no documento sua assinatura e juntando os seus documentos pessoais.

Por tais motivo, entendo que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, e a promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Nesse sentido, a conduta praticada pela empresa não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

A narrativa constante da inicial conduz à conclusão de que as alegações postas na peça vestibular são inverossímeis, restando temerosa qualquer declaração de inexistência do débito e, via de consequência à concessão de danos morais.

De igual modo, não há como ignorar que o promovente deturpou com a verdade, essencialmente, quando a parte busca indenização em plena má-fé, a qual não ofende apenas a parte contrária, mas sim todos envolvidos na relação processual.

Assim, tendo a promovida demonstrado que o débito é legítimo, porquanto o serviço teria sido devidamente contratado pelo promovente.

Desta forma, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que a promovente, na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.

A propósito, averbem-se julgados pertinentes:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIADE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIADE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível No 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 08/10/2013)

Consigno que o Judiciário está abarrotado de processos, e ações como esta, as quais impedem todos os prestadores de serviço à sociedade, de agilizar o andamento das demandas daqueles que realmente tiveram tolhido algum direito e que buscam aqui solucionar ou amenizar situações em que não foi possível resolver em suas vidas privadas. E se o Poder Judiciário não está dando à sociedade respostas mais céleres, a culpa também é daqueles que ingressam com ações desnecessárias e ludibriosas, situação com a qual esta e. Turma Recursal jamais irá admitir.

Por fim, o
pleito contraposto, entendo ser parcialmente devido, uma vez que reconhecida a existência do débito, portanto, condeno o Recorrido ao pagamento do valor de
R$ 37,32 (trinta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente ao valor objeto do litigio.

Posto isso, CONHEÇO dos Recursos interpostos, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da Energisa para reformar a sentença de origem no objetivo julgar improcedente a demanda e condeno o promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC), ainda o condeno
em pedido contraposto para o pagamento do valor de
R$ 37,32 (trinta e sete reais e trinta e dois centavos)
, a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação, consequentemente NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação a Energisa, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022